Tribunal: TJES
Processo: 5000880-40.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000880-40.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
INTERESSADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000880-40.2017.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADA: LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA, pertinentemente ao v. acórdão id 1407667, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA., ora Embargada.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais (id 1687813), que o v. acórdão embargado incorreu em vício de omissão e obscuridade.

A Embargada apresentou contrarrazões recursais id 1860874, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de Março de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais, que o v. acórdão embargado incorreu em vício de omissão e obscuridade.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

No caso, o Embargante afirma, inicialmente, que o v. acórdão embargado é omisso
quanto à alegação de impossibilidade de ser afastada a aplicação do Decreto nº 11.738/2003, do Município de Vitória, no que se refere à dosimetria da multa administrativa fixada pelo Procon Municipal de Vitória.

Todavia, o v. acórdão embargado é claro e expresso quanto às razões que fundamentaram a redução da multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória.

Veja-se:

“
Impende ressaltar ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade, o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.
”

Ademais, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, na esteira da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, “
a mera interpretação das normas locais, sem afastar a sua aplicação, mas com base na razoabilidade e proporcionalidade, não viola a cláusula de reserva de plenário
” (TJES, recurso de apelação nº 0010589-19.2019.8.08.0024, julgado em 05.10.2021, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho).

Assim, o Embargante, a pretexto de omissão, pretende rediscutir as questões fáticas e jurídicas já examinadas por este órgão julgador e que ensejaram a redução da multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória, o que não se compatibiliza com a finalidade dos aclaratórios.

Não há, ainda, omissão ou obscuridade quanto à condenação do Embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, eis que reconhecido, no caso concreto, a sucumbência mínima da Embargada, o que atrai a incidência do disposto no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Merece provimento o presente recurso de embargos de declaração, por outro lado, relativamente à condenação do Embargante ao pagamento de custas processuais, pois, em sendo sucumbente a Fazenda Pública, a condenação ao pagamento de custas limita-se à restituição daquelas (custas) eventualmente adiantadas pela parte contrária.

Neste sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 024.070.273.206, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO EM FACE DE PESSOA JÁ FALECIDA. REDIRECIONAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392 STJ. INSCRIÇÃO VÍCIO FORMAL. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

7. Nas hipóteses em que houver sucumbência da Fazenda Pública nos embargos à execução fiscal, aplicar-se-á a norma disposta no art. 39, parágrafo único, da Lei 6.830/80, devendo apenas ressarcir se vencida na demanda, o valor das despesas processuais eventualmente feitas pela parte contrária
.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação do Município apelante ao pagamento das custas processuais.”
(grifei)

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhes dou parcial provimento para sanar o vício apontado e excluir a condenação do Embargante ao pagamento de custas processuais, devendo restituir aquelas (custas) eventualmente adiantadas pela Embargada.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000880-40.2017.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADA: LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIO DE OMISSÃO – CONFIGURADO – CUSTAS PROCESSUAIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – FAZENDA PÚBLICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
Nas hipóteses em que houver sucumbência da Fazenda Pública nos embargos à execução fiscal, aplicar-se-á a norma disposta no art. 39, parágrafo único, da Lei
Federal nº
6.830/80, devendo apenas ressarcir se vencida na demanda, o valor das despesas processuais eventualmente feitas pela parte contrária
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante MUNICÍPIO DE VITÓRIA e Embargada LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA.;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.